Tribunal: TJES
Processo: 5000130-55.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-55.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA LOURENCO DE AZEVEDO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e, adesivamente, por consumidora contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9066854, afastou débito e multa dele decorrentes e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de valores fundada em TOI lavrado sem observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4.
O TOI possui presunção relativa de legitimidade, mas sua validade depende da observância das garantias procedimentais previstas na regulamentação da ANEEL.
5.
A ausência de comprovação de notificação regular da consumidora acerca da inspeção e da avaliação técnica viola o contraditório e impede a exigibilidade do débito.
6.
A realização de procedimento técnico em data diversa da previamente informada, sem ciência do consumidor, compromete a higidez do ato administrativo.
7.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral, caracterizando mero dissabor cotidiano.
8.
O afastamento da condenação por danos morais implica sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido e recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A validade do TOI exige a observância estrita das garantias procedimentais previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sob pena de nulidade do débito.
11
.
A ausência de notificação regular do consumidor acerca da inspeção e da perícia técnica viola o contraditório e afasta a exigibilidade da cobrança.
12
.
A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86 e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.10.2018; TJES, Apelação nº 0001690-52.2018.8.08.0061, j. 03.08.2021; TJES, Apelação nº 0002819-98.2017.8.08.0038, j. 07.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela EDP e julgar prejudicado o recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000130-55.2024.8.08.0036

APELANTE/
APELADA
: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE/
APELADA
:
MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, adesivamente, por MARCELA LOURENCO DE AZEVEDO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9066854, com a consequente inexistência do débito de R$ 9.109,18 e da multa de R$ 183,39, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (evento 19067270), a EDP sustenta a regularidade do procedimento de inspeção, fundamentando-se na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Alega que o TOI goza de presunção de legitimidade e que o cálculo de recuperação de receita é lícito, pois visa recompor o consumo efetivamente utilizado e não faturado. Defende a inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de direito, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros.

Por sua vez, a parte autora interpôs recurso adesivo (evento 19067275), requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob o argumento de que a acusação de fraude em público lhe causou severa humilhação, além de pleitear a elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

De plano, registro que é assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Isso posto, reitero o entendimento, já defendido em diversas ocasiões
1
, de que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Nada obstante, diante da ausência do consumidor, deve ser estritamente observado o disposto na Resolução nº 1.000/21 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

No caso em análise, os documentos colacionados junto a defesa revelam que o Termo de Ocorrência e Inspeção (evento 19067262) foi lavrado em 09/10/2023. Na ocasião, foi realizado o levantamento da carga instalada, tendo sido emitido o comunicado de substituição do medidor para dar ciência ao consumidor da inspeção a ser realizada no dia 20/11/2023, oportunizando sua participação durante a análise. Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica (evento 19067261) indica que o procedimento foi realizado em data diversa (23/11/2023), e sem a presença da parte autora por absoluta impossibilidade de comparecimento, já que, conforme se extrai do Aviso de Recebimento colacionado no evento 19067258, a consumidora só obteve ciência em dezembro de 2023.

Diante desse cenário, por não ter sido observada a norma aplicável ao caso, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a inexigibilidade do débito, notadamente por ter sido consolidado em procedimento que não garantiu o devido contraditório.

Quanto aos danos morais, no entanto, melhor sorte assiste à concessionária apelante.

Ao compulsar os autos, verifico que não restou demonstrada a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, tampouco a inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes. A cobrança indevida de valores, conquanto gere aborrecimentos e transtornos, não é capaz, por si só, de justificar a condenação pleiteada, tratando-se de mero dissabor cotidiano inerente à vida em sociedade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que, ausente o corte do serviço essencial ou a negativação do crédito, o prejuízo é meramente patrimonial e se resolve com a anulação da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
Honorários ADVOCATÍCIOS.
[...]
5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/Serasa, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001690-52.2018.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 12/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
3. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2018, DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos a partir de suposta fraude no medidor de energia elétrica configurou mero dissabor no trato da relação contratual. Não houve suspensão do fornecimento da energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação de constrangimento para ele.
4. - Apelações principal e adesiva desprovidas. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002819-98.2017.8.08.0038. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.Data de Julgamento: 07/05/2019. Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que prejudica a análise do recurso adesivo interposto pela parte autora, cujo objeto era justamente a majoração de tal verba.

Por fim, no que se refere aos honorários de sucumbência, destaco que o provimento parcial do recurso interposto pela EDP – com a consequente exclusão da condenação ao pagamento da indenização por danos morais – impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, que devem ser suportados pelas partes de forma igualitária, diante da sucumbência recíproca (vide art. 86 do CPC). Sendo assim, mantenho o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, já que condizente com as peculiaridades do caso em análise e com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ressaltando a necessária distribuição equânime entre as partes.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. para excluir a condenação por danos morais e
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo de MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Quanto aos honorários advocatícios, ficam mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a verba ser distribuída entre os patronos das partes na mesma proporção, observada a gratuidade de justiça deferida à autora (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.